Tribunal: TJDFT
Processo: 0739364-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/ INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCLUSÃO DE TERCEIROS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. MÉRITO. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DOS VENDEDORES. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. ARRAS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. Todo recurso deve ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. Preliminar de falta de impugnação específica rejeitada.
2. A sentença analisou todos os argumentos das partes, levando em consideração as provas produzidas, os pontos controvertidos e jurisprudências apresentadas, fundamentando o julgamento na doutrina, na legislação e na jurisprudência. Preliminar de falta de fundamentação da sentença rejeitada.
3. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser averiguada a partir das afirmações de quem alega, de maneira abstrata, quando da apreciação da petição inicial, ressaltando-se que eventual apreciação, pelo Magistrado, de tais alegações de modo aprofundado pode configurar manifestação sobre o mérito da causa. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Inadmissível a inclusão de terceiros que não compuseram a relação contratual, nem houve a comprovação de sua participação no negócio jurídico. Preliminar rejeitada.
5. O indeferimento de prova testemunhal, por si só, não acarreta o cerceamento do direito de defesa, tendo em vista que o Juízo de origem entendeu pela desnecessidade de produção de outras e proferiu o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355 I do CPC. Preliminar rejeitada.
6. Não configurado o julgamento ultra petita, porquanto o Juízo sentenciante julgou o feito nos exatos termos pleiteados na petição inicial. Preliminar de julgamento ultra petita rejeitada.
7. A rescisão contratual impõe o retorno das partes ao status quo ante, conforme previsto no art. 475 do CC, devendo o comprador ser ressarcido por todos os valores pagos aos vendedores.
8. O art. 418 do CC prevê a necessidade de devolução do valor pago a título de arras mais o equivalente ante o inadimplemento contratual por parte dos vendedores.
9. Para condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé imprescindível a comprovação de conduta que se amolde às hipóteses legais do artigo 80 do CPC.
10. Negou-se provimento aos recursos.